Tribunal: CARF
Processo: 10580.725432/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725432/2009-43
ACÓRDÃO
3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLÁSTICOS ACALANTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/07/2009
IPI. INCIDÊNCIA. SAÍDAS DE PRODUTOS. BONIFICAÇÕES DESVINCULADAS
DE VENDAS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Nos termos do art. 2o, II e §2o e do art. 16 da Lei no 4.502/64, o IPI é devido
na
saída
do
estabelecimento
produtor,
independentemente
da
onerosidade da operação. Os descontos incondicionais, cuja inclusão na
base de cálculo do IPI foi afastada pelo STF no RE no 567.935, são parcelas
redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos. No caso, como não foi comprovado pela
recorrente, como elemento extintivo ou modificativo da decisão recorrida,
que a bonificação na saída dos produtos estaria vinculada a alguma venda
mercantil efetivamente realizada pela contribuinte não está configurado o
desconto incondicional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso. Vencidas as
conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e Cynthia Elena de Campos (relatora), que davam
provimento parcial ao recurso, para afastar a autuação sobre os créditos utilizados pela
Recorrente a partir do ano-calendário 2008 e não incluídos no parcelamento, decorrentes dos
pagamentos efetuados do IPI nas notas fiscais de vendas com natureza de operação "bonificação
em mercadorias”. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta

Sala de Sessões, em 20 de março de 2024.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
2

Assinado Digitalmente

Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-27.583 proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA que, por
unanimidade de votos, afastou a arguição de nulidade e julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/07/2009
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
A motivação clara do lançamento fiscal, com a indicação explícita dos fatos e de
seus fundamentos jurídicos, e a possibilidade de a interessada, após tomar ciência
do seu teor, apresentar livremente impugnação no prazo legal revelam a
observância no processo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
3
Não tendo o débito sido confessado antes do início do procedimento fiscal, cabe o
lançamento do tributo com imposição das penalidades pertinentes.
CRÉDITO DE IPI. RECUPERAÇÃO DO IMPOSTO. SAÍDAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO.
Glosam-se os valores escriturados como créditos de IPI relativos ao imposto que
supostamente fora recolhido a maior em razão de bonificações, descontos
incondicionais, concedidas aos clientes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de oficio, fls. 03 a 07, lavrado contra a contribuinte acima
identificada, com a exigência do crédito tributário do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, no valor de R$ 2.861.876,39, incluídos multa de ofício e juros
de mora, calculados até 31/08/2009.
Na Descrição dos Fatos, fls. 05/06, o autuante relata que no procedimento fiscal
de verificação do cumprimento das obrigatórias tributárias foram apuradas as
seguintes infrações: 001 – CRÉDITOS INDEVIDOS. DEMAIS CASOS; e 002 –
CRÉDITOS INDEVIDOS. GLOSA DE CRÉDITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NT, ALIQ. ZERO E ISENTOS. O estabelecimento industrial não recolheu
ou recolheu a menor o IPI por ter se utilizado de créditos, escriturados em seus
livros fiscais, considerados indevidos pela fiscalização, por falta de previsão legal.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 21 a 25, que no curso da ação fiscal, em
atendimento ao MPF no 008140, emitido em função de trabalho de verificação da
regularidade do recolhimento do IPI, pertinente ao período compreendido entre
01/2005 a 08/2009, operação "IPI análise das notas fiscais de entradas e créditos",
constatou os seguintes fatos:

o estabelecimento fabrica brinquedos diversos, classificados na posição do
capítulo 95 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI) vigente, Decreto n° 6.006, de
28/12/2006, com a alíquota fixada, em sua maioria, no percentual de 10%;

no intuito de obter autorização judicial para se creditar do IPI relativo às
aquisições de insumos imunes, isentos, tributados com alíquota zero (0%) ou não-
tributados (NT), pela mesma alíquota do produto em que tais insumos fossem
aplicados, a empresa ajuizou, no dia 20/03/2003, Mandado de Segurança n°
2003.33.00.0080984, na 12a Vara Federal de Salvador;

em 20 de junho de 2005, conforme Instrumento Particular de Alteração de
Contrato Social por Incorporação, documento anexo, a Plásticos Acalanto Ind.
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 03.132.973/000172, procedeu à incorporação da
sociedade Baby Brink Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
58.603.788/000100, assumindo o seu ativo e passivo e todas as demais
obrigações e encargos advindos da referida operação de reorganização societária;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
4

além da ação ajuizada nos autos dos processos n° 2003.33.00.0080984,
citada anteriormente, a contribuinte se beneficiou da ação judicial, também no
âmbito do IPI, movida pela sua incorporada Baby Brink Ltda., CNPJ n°
58.603.788/000100, nos autos do processo de n° 1999.61.00.0523169;

restou demonstrado, entretanto, em consultas realizadas no sítio da Justiça
Federal, conforme indicam extratos anexos, que ultrapassadas todas as fases
processuais, ambas as ações judiciais encontram-se extintas com baixa definitiva;

nos dois casos, após o trânsito em julgado, matriz e incorporada tiveram
seus pleitos denegados, conforme inteiro teor dos acórdãos e sentenças
proferidas pela Justiça Federal.

não houve, portanto, o reconhecimento judicial dos pedidos da
contribuinte e de sua incorporada de se creditarem do IPI relativo às aquisições
de insumos imunes, isentos, tributados com alíquota zero (0%) ou não-tributados
(NT), pela mesma alíquota do produto em que tais insumos fossem aplicados;

dessa maneira, todos os valores do IPI compensados pela contribuinte com
base nas referidas ações judiciais, em sua escrita fiscal (RAIPI), no período
auditado, conforme demonstrativo anexo, resultante do IPI calculado sobre as
aquisições de insumos, PI e MP sob os regimes da isenção, NT e alíquota 0%,
foram considerados créditos indevidos, por falta de amparo legal, e, por
conseqüência, foram devidamente glosados pela autoridade lançadora;

por falta de previsão regulamentar, também não foram aceitos pela
Fiscalização os créditos utilizados no campo do RAIPI como "Outros Créditos", a
partir do ano-calendário 2008, decorrentes dos pagamentos efetuados do IPI nas
notas fiscais de vendas com natureza de operação "bonificação em mercadorias",

incondicionais;

assim, a despeito de todos argumentos apresentados pela contribuinte no
decorrer dos trabalhos, citando inclusive jurisprudência e doutrina, constata-se
que inexiste previsão legal que ampare o procedimento por ela adotado;

diante dos fatos, os citados créditos de IPI foram considerados indevidos
pela Fiscalização, por falta de amparo legal, e, em decorrência, foram
devidamente glosados pela autoridade lançadora;

por fim, pelo fato da contribuinte possuir saldos credores no período
fiscalizado, foi necessário recompor a escrita do Registro de Apuração do IPI,
conforme planilhas anexas, considerando-se os valores levantados pela
Fiscalização;

Cientificada da exigência fiscal em 29/09/2009, fl. 04, a autuada
apresentou, em 28/10/2009, a impugnação de folhas 111 a 131, alegando em
síntese que:

o relato de dois fatos distintos em um mesmo momento, bem como a
descrição de todos esses valores conjuntamente, inviabiliza o exercício de defesa
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
5
pela contribuinte, devendo ser declarada a nulidade do auto e constituindo-se
dois autos separados para que a contribuinte possa materializar sua defesa. Cita e
transcreve o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, e os art. 2o e 53 da
Lei no 9.784, de 1999;

a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional,
gera para o auto denunciante o beneficio da exclusão da responsabilidade pela
prática de determinado ilícito tributário, com a exclusão da multa, punitiva ou
moratória. O primeiro dos pressupostos a ser analisado diz respeito à
tempestividade da denúncia;

considerasse denúncia espontânea aquela apresentada antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração, como é o caso da Impugnante, conforme demonstram os
documentos anexados, especialmente os comprovantes de adesão ao Plano de
Parcelamento decorrente da Lei no 11.941, de 2009;

assim, é evidente que descabe qualquer imposição de multa se feita a
denúncia antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização específica, justamente como ocorreu in casu;

e verificando o AIIM relativo ao MPF 0510100/00814/09, observamos
constar do Termo de Verificação Fiscal, que a fiscalização teria sido iniciada em
20/08/2009, contudo, isso não é verdade.

ao contrário do sustentado no AIIM, vemos do Termo de Intimação n° 01
(Termo de Solicitação de Esclarecimentos), que este foi emitido 03/09/2009, e a
ciência da empresa somente deu-se em 09/09/2009. Em razão disso,

fica apontado o equívoco do consignado pela Autoridade Fiscal, e assim,
concessa vénia, não se pode ter por base a data 20/08/09, mas sim, 09/09/09, e
dessa forma, há de ser acolhida a denúncia espontânea formulada pelo
Contribuinte em 25/08/2009.

indevidamente a contribuinte foi autuada por não realizar a subsunção da
norma do IPI sobre o fato operação que resulta mercadorias destinadas à
bonificação. Não subsiste argumento algum ao Fisco para tributar tal operação.
Não existe base legal. Pelo contrário, a tributação de mercadorias dadas como
bonificação viola preceitos da Constituição Federal;

bonificação trata-se de "concessão feita pelo vendedor ao comprador,
diminuindo o preço da coisa ou entregando quantidade maior do que a
estipulada". Equipara-se a bonificação a um desconto, que no caso, não é exigida
qualquer contraprestação, denominada de desconto incondicional;

➢ a mercadoria produzida e dada pela contribuinte como brinde, trata-se
de produto que não representa fato que preenche os critérios da hipótese
normativa do IPI, uma vez que não possui base de cálculo por não haver valor a
ser mensurado. Foi esse o entendimento do Tribunal Regional da Primeira Região,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
6
no Agravo de Instrumento n° 2007.01.00.0541381/MA, em que a
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso;

➢ a utilização dos créditos decorre dos pagamentos efetuados do IPI nas
notas fiscais de vendas com natureza de operação "bonificação em mercadorias";

➢ concedidas graciosamente aos clientes e consideradas descontos
incondicionais. Caso houvesse a tributação, estaríamos diante de uma base de
cálculo não autorizada pela Constituição Federal, violando, ainda o princípio da
capacidade contributiva;

➢ a tributação de fato não autorizado na Carta Magna significa também
que está o ente político extrapolando sua competência tributária, o que não é
admitido no ordenamento jurídico pátrio;

➢ e por não se tratar de situação que se encaixa na hipótese normativa do
IPI, inválida a tributação de IPI sobre operações que envolvam saídas de produtos
com descontos incondicionais, uma vez que tais saídas se realizam a título
gratuito. Se não há valor a ser cobrado não há fato jurídico tributário;

➢ por fim, requer a nulidade do auto de infração, ou, ao menos a exclusão
da multa imposta, em razão da tempestiva denúncia espontânea decorrente da
adesão ao parcelamento pelo contribuinte e seja reconhecida a validade do
aproveitamento dos créditos decorrentes das operações envolvendo bonificações
em mercadorias.

A Contribuinte recebeu a intimação sobre o v. Acórdão de primeira instância pela
via postal em data de 27/07/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 200), apresentando o Recurso
Voluntário por meio de protocolo físico em 25/08/2011 pelo qual, com os mesmos fundamentos da
peça de Impugnação, pediu pelo cancelamento do auto de infração e a reforma da decisão recorrida,
com a consequente extinção do crédito tributário lançado de ofício.

De acordo com a informação prestada pela Unidade Preparadora, foram incluídos
débitos deste processo no Parcelamento da Lei no 11.941/2009, remanescendo no litígio apenas o os
débitos com vencimentos posteriores a 31/11/2008.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
7
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme atesta o DESPACHO SECAT/DRF No 00490/2012 de fls. 241, o Recurso
Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
2. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário constituído de ofício a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, originado de
crédito indevido e glosa de crédito sobre aquisição de insumos NT, alíquota zero e isentos e os
débitos correspondentes, bem como de glosa de créditos utilizados no campo do RAIPI como
"Outros Créditos", a partir do ano-calendário 2008, decorrentes dos pagamentos efetuados do IPI
nas notas fiscais de vendas com natureza de operação "bonificação em mercadorias".
A autuação abrange o período de apuração de 01/04/2005 a 31/07/2009.
A controvérsia relativa às entradas de insumos não tributados, isentos e tributados
à alíquota zero foi objeto de glosa em virtude do trânsito em julgado da ação judicial,
remanescendo neste litígio somente a discussão sobre a glosa de créditos relativos ao imposto
recolhido em razão de bonificações concedidas aos clientes.
De acordo com a informação prestada pela Unidade Preparadora, foram incluídos
débitos deste processo no Parcelamento da Lei no 11.941/2009 e, portanto, prossegue o litígio
apenas os débitos com vencimentos posteriores a 31/11/2008.
Em síntese, assim constou no auto de infração:
O estabelecimento fabrica brinquedos diversos, classificados na posição do capítulo
95 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI) vigente, Decreto n° 6.006, de 28/12/2006, com a alíquota
fixada, em sua maioria, no percentual de 10%;
Não foram aceitos pela Fiscalização os créditos utilizados no campo do RAIPI como
"Outros Créditos", a partir do ano-calendário 2008, decorrentes dos pagamentos efetuados do IPI
nas notas fiscais de vendas com natureza de operação "bonificação em mercadorias", concedidas
graciosamente aos clientes, e consideradas como descontos incondicionais;
Pelo fato da contribuinte possuir saldos credores no período fiscalizado, foi
necessário recompor a escrita do Registro de Apuração do IPI.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
8
Notas Fiscais de Vendas com natureza de operação de bonificação de mercadorias
concedidas a clientes.

O ilustre Julgador de primeira instância manteve o lançamento de ofício, assim
concluindo:
Quanto a glosa de créditos de IPI escriturado pela autuada, sem previsão legal,
para recuperação de imposto decorrente de saídas de produtos a títulos de
bonificação, a impugnante alega que a utilização dos créditos decorre dos
pagamentos do IPI nas notas fiscais de vendas com natureza de operação
"bonificação em mercadorias" concedidas graciosamente aos clientes e
consideradas descontos incondicionais.

Neste caso o art. 34, inciso II, do RIPI/02, dispõe que ocorre o fato gerador na
saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Deste modo, nas saídas de produto a título de bonificação, ocorre o fato
gerador.
Assim estabelece o art. 38 do RIPI/02:
“Art. 38 – O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine
o produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a
saída do estabelecimento produtor.” (grifei)

Desta forma, como regra geral da legislação do imposto, bonificações concedidas
em produtos correlacionam-se a uma operação comercial, decorrem de uma operação a título
gratuito e são consideradas descontos incondicionais. Tanto as saídas de produtos em decorrência
de operações de bonificações como os descontos incondicionais são tributadas pelo IPI, tributo
cujo fato gerador é a saída de produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial,
a qualquer título (arts. 38, inciso II, do Ripi/2002).
Portanto, é irrelevante para a incidência do IPI, se a saída do produto é resultante
de venda ou de bonificação. Indevido por isso, o creditamento do IPI para a recuperação do
imposto. Conseqüentemente, correta a glosa dos referidos créditos.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
9
Quanto a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional,
em função da adesão ao parcelamento decorrente da Lei no 11.941, de 2009, a impugnante alega
que a ciência do termo de intimação no 01, emitido em 03/09/2009, somente ocorreu em
09/09/2009 e a denúncia espontânea foi formulada pela contribuinte em 25/08/2009.

Note-se que a contribuinte equivoca-se quando afirma que o início do
procedimento fiscal ocorreu com a ciência do termo de solicitação de esclarecimentos no 01, fl.
39, em 09/09/2009, pois, observa-se dos autos que o procedimento fiscal teve início com a ciência
do termo de início de fiscalização, fls. 36/37, que ocorreu em 20/08/2009, conforme aviso de
recebimento (“AR”) à fl. 38.

Assim, tendo a contribuinte formulado termo de adesão ao parcelamento depois de
iniciado o procedimento fiscal, fica excluído o benefício da espontaneidade de que trata o art. 138
do CTN, sendo correto, portanto, o lançamento dos débitos de IPI apurados pela fiscalização,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.

Por sua vez, alega a defesa que a utilização dos créditos decorre dos pagamentos
efetuados do IPI nas notas fiscais de vendas com natureza de operação "bonificação em
mercadorias" concedidas graciosamente aos clientes e consideradas descontos incondicionais.
Justifica que a tributação de mercadorias dadas como bonificação viola preceitos da
Constituição Federal, pois bonificação trata-se de "concessão feita pelo vendedor ao comprador,
diminuindo o preço da coisa ou entregando quantidade maior do que a estipulada".
Equipara-se a bonificação a um desconto, que no caso, não é exigida qualquer
contraprestação, resultando na denominação de desconto incondicional.

Por fim, argumenta que, por não se tratar de situação que se encaixa na hipótese
normativa do IPI, inválida a tributação de IPI sobre operações que envolvam saídas de produtos
com descontos incondicionais, uma vez que tais saídas se realizam a título gratuito. Se não há
valor a ser cobrado não há fato jurídico tributário.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
10
Observo que o presente litígio limita-se a questão de direito, sendo que os
pagamentos efetuados de IPI nas notas fiscais de vendas com natureza de operação “bonificação
em mercadorias” não foram questionados pela Fiscalização, bem como o demonstrativo de cálculo
que lastreou o auto de infração não foi contestado pela defesa, motivo pelo qual adoto a premissa
de que não há controvérsia sobre os valores e operações indicados pela Fiscalização sobre os fatos
geradores do lançamento.
Outrossim, igualmente destaco que a DRJ de origem manteve o crédito tributário
exigido por entender que bonificações concedidas em produtos correlacionam-se a uma operação
comercial, decorrem de uma operação a título gratuito e são consideradas descontos
incondicionais. Por sua vez, para o ilustre julgador de primeira instância, tanto as saídas de
produtos em decorrência de operações de bonificações como os descontos incondicionais são
tributadas pelo IPI, tributo cujo fato gerador é a saída de produtos do estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial, a qualquer título (arts. 38, inciso II, do Ripi/2002).

Observo que a equivalência dos conceitos de “descontos incondicionais” e
“bonificações” para incidência de IPI foi matéria apreciada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal,
em julgamento ao RE 567.935, em sede de repercussão geral (Tema 841), sendo fixada a seguinte
tese:
É formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, o § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502/1964, com a
redação dada pelo artigo 15 da Lei no 7.798/1989, no ponto em que prevê a
inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, em descompasso com a disciplina da matéria
no artigo 47, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional.

Com isso, o Eg. STF decidiu que os valores relativos a descontos incondicionais não
integram a base de cálculo do IPI, conforme ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES DE DESCONTOS
INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO 15 DA LEI No
7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI COMPLEMENTAR –
EXIGIBILIDADE. Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
11
ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos
incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos,
prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código
Tributário Nacional.

Neste sentido, destaco os seguintes precedentes deste CARF:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2015

NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Desde que tenham sido
observados os requisitos de que trata o art. 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do procedimento fiscal.

Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2015
CONDIÇÕES PARA SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO. SAÍDAS PARA EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Somente há previsão legal para suspensão do imposto nas saídas de produtos,
destinados à exportação, para empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação, sendo isso entendido como remessas efetuadas
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, caso contrário, configura-se a falta de lançamento do imposto
nas saídas do estabelecimento industrial.

VENDAS COM BONIFICAÇÃO. NATUREZA DE DESCONTO INCONDICIONAL.
NÃO INCIDÊNCIA.
Os produtos saídos do estabelecimento a título de bonificação não se
sujeitam à incidência do IPI.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
12
Nos autos, há ausência de comprovação por parte da autoridade fiscal de que
as bonificações concedidas em operações de venda são fraudulentas e de que
o desconto concedido não é racional e não corresponde à prática do mercado.
Ainda, os descontos incondicionais não integram a base de cálculo das
contribuições, na medida em que compõem a formação do valor da operação
estampada no faturamento, este sim a base de cálculo prevista em lei. Os
descontos incondicionais serão assim tratados se concedidos na operação de
venda, sem nenhuma exigência de evento futuro e incerto, e podem tanto
representar redução do preço final dos produtos, como manter o mesmo
preço total, mas com entrega adicional em mercadorias, a título de
bonificação.
Bonificações em mercadorias concedidas nas operações de venda, sem
nenhuma exigência de evento futuro e incerto, têm a mesma natureza dos
descontos incondicionais, pois, apesar de diversas na forma de concessão dos
descontos, ambos são redutores dos valores unitários dos produtos,
entabulados nas operações de venda e não podem ser adicionados à base de
cálculo das contribuições, na medida em que não integram o faturamento.
(Acórdão n.o 3201-009.971 - Processo no 13830.722421/2016-30 – Relator:
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade) (sem destaques no texto
original)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

Período de apuração: 01/04/2011 a 31/07/2011, 01/10/2011 a 31/10/2011

CISÃO, SEGUIDA DE INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO DE DIREITOS E
OBRIGAÇÕES A sucessão de direitos e obrigações prevista na legislação
societária e no Código Civil deve ser aplicada no campo tributário. E entre os
direitos sucedidos, encontram-se o Registro Especial, necessário à aquisição de
selos de controle, e o registro relativo ao enquadramento de bebidas, para fins
de IPI.

SAÍDA DE PRODUTOS SEM SELO DE CONTROLE E EXCESSO DE SELOS EM
ESTOQUE. ERRO NO PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO SALDO ESCRITURAL.
NULIDADE Há de se anular os lançamentos de IPI e da multa regulamentar, em
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
13
razão de suposto excesso no estoque físico de selos. A autuante, para a
validação do saldo escritural, computou as compras supostamente irregulares
em duplicidade e não computou as baixas de selos adquiridos regularmente,
derivadas de vendas de produtos.

DESCONTOS INCONDICIONAIS. INCIDÊNCIA DE IPI. DECISÃO STJ COM
REPERCUSSÃO GERAL

Deve ser aplicada a decisão do STJ, em sede de repercussão geral, e
afastar da incidência do IPI os descontos incondicionais, concedidos sob a
forma de bonificações em mercadorias.

Recurso Voluntário Provido

Crédito Tributário Exonerado

(Acórdão n.o 3301003.235 - Processo no 10925.722626/201325 – Relator:
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira) (sem destaques no texto
original)

Em suma, a bonificação em mercadorias possui a mesma natureza dos
descontos incondicionais, sendo que, ao invés de reduzir o valor total da
operação pela aplicação do desconto, mantém-se o mesmo valor, mas
entrega-se uma quantidade maior de mercadorias resultando na redução do
custo unitário de cada produto, sem afetar o valor total da operação, motivo
pelo qual admite-se a exclusão da base de cálculo do IPI.

Portanto, entendo que assiste razão à defesa ao aproveitamento dos
créditos originados dos valores do imposto, recolhidos sobre as notas fiscais de vendas com
natureza de operação “bonificação em mercadorias” concedidas aos clientes.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso, para afastar a
autuação sobre os créditos utilizados pela Recorrente a partir do ano-calendário 2008 e não
incluídos no parcelamento, decorrentes dos pagamentos efetuados do IPI nas notas fiscais de
vendas com natureza de operação "bonificação em mercadorias”.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
14

VOTO VENCEDOR
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Redatora.
Consoante bem destacou a Conselheira relatora, de fato, a questão da inclusão, na
base de cálculo do IPI, dos valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das
operações de saída do produto foi decidida pelo STF, em sede de repercussão geral no RE 567.935,
e pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Quanto à questão da equivalência dos conceitos de “descontos incondicionais” e
“bonificações”, especialmente para fins de aplicação do entendimento do STF, proferido em sede
de repercussão geral no RE 567.935, ou pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos,
entendo de maneira diversa.
Nos termos do art. 2o, II e §2o e do art. 16 da Lei no 4.502/64, o imposto é devido na
saída do estabelecimento produtor, independentemente da onerosidade da operação:

Art. 2o Constitui fato gerador do imposto:
(...) II quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo estabelecimento
produtor.
(...)§ 2o O impôsto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o
produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a
saída do estabelecimento produtor.
(...) Art . 16. Se a saída do produto do estabelecimento produtor ou
revendedor se der a título de locação ou decorrer de operação a título
gratuito, assim considerada também aquela que, em virtude de não transferir
a propriedade do produto, não importe em fixar-lhe o preço, o imposto será
calculado sobre o valor tributável definido nos incisos I e II do artigo anterior,
consideradas as hipóteses neles previstas.

Ao contrário do alegado pela recorrente, "descontos incondicionais" e
"bonificações" são conceitos diversos, não obstante algumas vezes as "bonificações" possam,
conforme o caso, também ter a característica de "descontos incondicionais". Essa questão foi
tratada na Solução de Consulta no 130 SRRF08/Disit, de 3 de maio de 2012, da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 8a RF, que, embora se referisse às contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, seus conceitos podem também ser aproveitados para o IPI, nos seguintes
termos:

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO DE
VENDA
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda,
concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem
vinculadas á operação futura, por se caracterizarem como redutoras do valor
da operação, constituem-se em descontos incondicionais, previstos na
legislação de regência do tributo como valores que não integram a sua base de
cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da base cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.

BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO,
DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente
como o valor do faturamento, entendido este como o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Nos casos em que a bonificação em mercadoria é
concedida por liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação a operação
de venda e tampouco vinculada a operação futura, não há como caracterizá-la
como desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a ser
reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que
acompanha a operação tem natureza de gratuidade, natureza jurídica de
doação, não há receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador do
tributo, pois a receita bruta não será auferida. Dessa forma, a bonificação em
mercadorias, de forma gratuita, não integra a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep. Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no
10.637, de 2002 e Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982. (...) 2. Em preliminar,
deve-se definir o conceito, para efeitos tributários, de bonificação, uma vez
que o cerne da questão apresentada se relaciona diretamente a tal conceito, e
nos efeitos que tal conceito podem fazer repercutir em matéria tributária,
mais especificamente, na determinação da base de cálculo das Contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins. 3. Bonificações são entendidas no campo do direito
comercial como a concessão feita pelo vendedor ao comprador, ao diminuir o
preço do produto ou serviço vendido ou ao entregar quantidades maiores do
que as avençadas em contrato comercial. As bonificações, dentro deste
contexto, podem ser concessões recebidas tanto em dinheiro como em
mercadorias. 4. Por ser relevante, a Administração Tributária Federal pacificou
seu entendimento ao conceituar bonificação no Parecer CST/SIPR no 1.386, de
1982, do qual transcrevemos o seguinte excerto, para esclarecimento do tema
(observamos que o padrão monetário citado é o vigente á época da edição do
texto administrativo): “Bonificação significa, em síntese, a concessão que o
vendedor faz ao comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
16
entregando quantidade maior que a estipulada. Diminuição do preço da coisa
vendida pode ser entendido também como parcelas redutoras do preço de
venda, as quais, quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento, são definidas
pela Instrução Normativa SRF no 51/78 como descontos incondicionais.
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a
quantidade que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor
deseja oferecer a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total
das unidades, como se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída,
a título de desconto incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à
quantidade que o vendedor pretende ofertar, a título de bonificações,
chegando-se, assim, ao valor líquido das mercadorias.” (destacou-se) 4.1.
Seguindo este parâmetro, a Administração Tributária à época da emissão do
Parecer retro, já havia editado a Instrução Normativa SRF no 51, de
03/11/1978, onde, em seu item 4.2 disciplina o conceito de desconto
incondicional, no âmbito tributário: 4.2 Descontos incondicionais são parcelas
redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos. 4.2. Portanto, conjugando-se a disciplina
normativa de tais atos, conclui-se que, para a Administração Tributária,
bonificação, cujo valor conste da Nota Fiscal de venda, quando não vinculado
‘a operação ou evento futuro, tem a natureza jurídica de desconto
incondicional, assumindo assim a condição de redutor do valor bruto da
operação de venda. Dessa forma, para a aplicação do entendimento do STF,
proferido em sede de repercussão geral no RE 567.935, ou pelo STJ sob a
sistemática dos recursos repetitivos, importa saber se as denominadas
"bonificações" pela recorrente, seriam ou não verdadeiros "descontos
incondicionais".
Além da inexistência de nota fiscal única para amparar conjuntamente a bonificação
e a venda, a recorrente também não demonstrou, por outros meios, que a bonificação seria
vinculada a alguma outra venda mercantil efetivamente realizada, inclusive, sequer foi
apresentada alegação nesse sentido no recurso voluntário.
Como se sabe, aquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que
geram esse direito. Assim, diante da ausência de demonstração, a cargo da recorrente, da
existência de operação de venda vinculada às bonificações, essas não podem ser consideradas
descontos incondicionados, não sendo o caso de aplicação obrigatória pelo CARF dos
entendimentos do STJ e STF acima referidos.
Dessa forma, as saídas de produtos com bonificação do estabelecimento produtor
da recorrente são tributadas pelo IPI, tendo sido corretas as glosas efetuadas pela fiscalização no
indevido creditamento desses valores efetuados pela contribuinte na sua escrita.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.673 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725432/2009-43
17
Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 351
DF CARF MF
Original